Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-45.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGLIGÊNCIA CONSCIENTE E REITERADA. RESULTADO MORTE. CAUSA DE AUMENTO DO §2o. COMPROVAÇÃO POR PROVA INDIRETA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE LAUDO QUANDO IMPOSSIBILITADA A PERÍCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 32, §1o-A e §2o, da Lei no 9.605/1998 (uma vez), e no art. 32, §1o-A, da mesma lei (duas vezes), na forma do art. 70 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) se a ausência de perícia técnica impede a condenação pelo crime de maus-tratos a animal doméstico; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório; (iii) se restou devidamente demonstrado o dolo do agente; (iv) se correta a incidência da causa de aumento prevista no §2o do art. 32 da Lei no 9.605/1998, em razão do resultado morte; e (v) se, mantida a majorante, mostra-se adequada a fração de aumento aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).
4. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos crimes de maus-tratos, não há falar em absolvição, sobretudo quando os depoimentos se apresentam firmes, coerentes e convergentes, além de corroborados pelos registros audiovisuais juntados aos autos.
5. O resultado morte do animal pode ser reconhecido independentemente de laudo pericial quando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva do agente e o óbito, sobretudo quando a perícia restou inviabilizada por ato imputável ao próprio réu.
6. A aplicação da causa de aumento prevista no §2o do art. 32 da Lei no 9.605/1998 exige fundamentação concreta quanto à fração eleita, impondo-se a adoção do patamar mínimo quando ausente motivação idônea para exasperação superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158, 167, 182 e 396; Lei no 9.605/1998, art. 32, § 1o-A e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 202.547 PARANÁ, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma 16/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.135/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.